Tribunal: CARF
Processo: 19515.002085/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002085/2010-79
ACÓRDÃO
1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESEULANCE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RECEITAS. ANÁLISE DAS DESPESAS.
DESNECESSIDADE.
O lançamento baseado na omissão de receitas não se confunde com a
análise da receita, que mereceria a atenção quanto às despesas realizadas.
LANÇAMENTO REFLEXO. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base
de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Fl. 3181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-63.914 (fls. 3.078) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito tributário lançado por
meio dos Autos de Infração (fls. 471 a 502) referentes ao ano calendário de 2005:

Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização
efetuada junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou infração à legislação do IRPJ,
resultando nas infrações DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA e APLICAÇÃO
INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO. Na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração e no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (fls. 466/470), a autoridade autuante descreve detalhadamente todas as informações
concernentes ao procedimento fiscal.
Conforme artigo 528 do RIR/99, o contribuinte teve o montante não comprovado
computado na determinação da base de cálculo do IRPJ, do adicional e seus reflexos, conforme
demonstrativo em folhas a seguir com a consequente lavratura de auto de infração conforme
previsão legal do Artigo 836 do RIR/99.
A decisão recorrida menciona que a Impugnante não se insurgiu contra a infração
de APLICAÇÃO INDEVIDA DE COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO; sendo considerada,
portanto, como matéria não impugnada.
Fl. 3182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
3
Quanto à infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA,
analisou todos os documentos probatórios apresentados, em relação aos 103 depósitos
destacados, e concluiu pela exclusão dos valores considerados provados relativos a 60 depósitos.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. EXAME INDISPENSÁVEL. PROCEDIMENTO INSTAURADO.
Tendo sido instaurado procedimento fiscal e demonstrado que o exame das
informações bancárias do contribuinte é indispensável, não se considera violado o
sigilo bancário quando as instituições financeiras transferem tais informações à
Receita Federal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte foi intimada em 17/07/2019 (fls. 3128) e apresentou recurso
voluntário em 09/082019 (fls. 3131 a 3172) sustentando, em síntese: a) que tem por objeto social
a prestação de serviços na área de leilões, nos termos de seu contrato social (doc. 01) e atividade
econômica principal cadastrada junto ao Ministério da Economia – CNPJ/MF (doc. 02) e demais
documentos apresentados no decurso da ação fiscal; b) pelos serviços prestados de realização de
leilão oficial público, a remuneração cabível ao leiloeiro é da ordem de 5% (cinco por cento) por
parte do comprador e pode variar de 0% (zero por cento) a 5% (cinco por cento) do valor vendido,
por parte das empresas comitentes, informação corroborada pelas cartas de autorização para
realização de leilão; c) o elevado numerário movimentado pertencia, de fato, às empresas
comitentes e ao leiloeiro oficial, para os quais foi devidamente repassado e contabilizado, e não se
tratava, portanto, de receita auferida pela recorrente, no período fiscalizado. Logo, não há que se
falar em omissão de receitas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 3183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
4

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. DO LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM OMISSÃO DE RECEITAS
A recorrente sustenta que tem por objeto social a prestação de serviços na área de
leilões, nos termos de seu contrato social (doc. 01) e atividade econômica principal cadastrada
junto ao Ministério da Economia – CNPJ/MF (doc. 02) e demais documentos apresentados no
decurso da ação fiscal; que pelos serviços prestados de realização de leilão oficial público, a
remuneração cabível ao leiloeiro é da ordem de 5% (cinco por cento) por parte do comprador e
pode variar de 0% (zero por cento) a 5% (cinco por cento) do valor vendido, por parte das
empresas comitentes, informação corroborada pelas cartas de autorização para realização de
leilão; que o elevado numerário movimentado pertencia, de fato, às empresas comitentes e ao
leiloeiro oficial, para os quais foi devidamente repassado e contabilizado, e não se tratava,
portanto, de receita auferida pela recorrente, no período fiscalizado. Logo, não há que se falar em
omissão de receitas.
O CTN (Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25/10/1966), recepcionado
pela nova ordem jurídica com status de lei complementar, estabelece no seu art. 43 que o fato
gerador do imposto sobre a renda (IR) é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou de proventos de qualquer natureza. Assim, o imposto de que trata o art. 43 do CTN
incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: “I – de renda, assim entendido
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”.
A disponibilidade econômica relaciona-se ao acréscimo patrimonial, razão por que
não se confunde com a disponibilidade financeira, atrelada à imediata utilidade da renda.
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ apurado sobre o lucro real, tem como
base de cálculo o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e compensações autorizadas pelo
art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, incluindo os valores recebidos a título de ICMS. Já no IRPJ-Lucro
Presumido, caso da recorrente, a base de cálculo é determinada pela aplicação do percentual de
8% sobre a receita bruta deduzida das devoluções, vendas canceladas e descontos incondicionais –
art. 15, caput, da Lei no 9.249/951. Nessa modalidade, a apuração do lucro líquido é substituída

1 Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8%
(oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
Fl. 3184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
5
por uma presunção de lucro. De igual maneira é aplicado o percentual de 32% da receita bruta
para apurar a base de cálculo da CSLL no regime do lucro presumido, conforme disposto no art. 20
da Lei no 9.249/95.
A receita bruta é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77 e compreende: i) o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, ii) o preço da prestação de serviços em
geral, iii) o resultado auferido nas operações de conta alheira, e iv) as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nas hipóteses anteriores.
A Lei n ̊ 9.430, de 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no
8.021/1990.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96 autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória, recaindo
o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação
hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz,
a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo a
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular

sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
Fl. 3185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
6
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Súmula Vinculante CARF n ̊ 26:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de 16/12/2008
Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093, de 08/10/2008
Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração
e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Nesse ponto, sem razão o recorrente uma vez que é perfeitamente cabível a
tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado
uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
2) LANÇAMENTO REFLEXO – CSLL, PIS/COFINS
De acordo com a recorrente, a autoridade administrativa lavrou auto de infração
tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, com fulcro no artigo 42 da Lei no
9.430/1996. Contudo, a presunção, por falta de previsão legal, não poderia ser estendida para a
tributação do PIS, da COFINS, da CSLL e dos demais tributos.
Nos termos mencionados no aresto recorrido, a alegação de falta de previsão legal
para a tributação do PIS, Cofins e CSLL, é improcedente. Quando se apura omissão de receitas, o
Fl. 3186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
7
lançamento das contribuições reflexas é decorrência de expressa previsão legal contida na Lei no
9.249, de 1995, art. 24.
Já está consolidado no âmbito do CARF que o valor apurado como omissão de
receita deve ser considerado como base de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se
tratar de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ. Nesse sentido:
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há como prosperar a autuação fundamentada na presunção de omissão de
receita com base na falta de contabilização de depósitos bancários, se a própria
Autoridade Fiscal informa que os depósitos foram todos contabilizados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Quando a contribuinte não junta aos autos qualquer prova que corrobore suas
alegações, deve-se manter o lançamento por insuficiência de recolhimento sobre
receitas financeiras.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2016, 2017
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECEITAS FINANCEIRAS.
Quando a contribuinte não junta aos autos qualquer prova que corrobore suas
alegações, deve-se manter o lançamento por insuficiência de recolhimento sobre
receitas financeiras.
(Acórdão 1402-007.189, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira
Seção, Relator Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto, publicado em
11/02/2025).

RECEITA DA ATIVIDADE. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, o valor a
ser computado na determinação da base de cálculo dos tributos devidos pela
empresa revendedora será apurado segundo o regime aplicável às operações de
consignação, ou seja, computando-se a diferença entre o valor pelo qual o veículo
Fl. 3187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
8
usado houver sido alienado e o seu custo de aquisição, cujo valor é o preço
ajustado entre o proprietário vendedor e a empresa revendedora.
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Na ausência de comprovação da origem de depósito bancário encontrado em
conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a presunção de que tal depósito é
receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus de apresentar prova em
contrário.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a serem
apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para os demais
lançamentos decorrentes.
(Acórdão no 1201-007.098, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Primeira Seção, Relator Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, publicado
em 20 de janeiro de 2025).

IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO
O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de cálculo para
o lançamento da CSLL, COFINS e PIS.
EFEITOS TRIBUTÁRIOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento tem por base os efeitos
tributários decorrentes das condutas efetivamente praticadas pelos contribuintes,
ainda que os negócios jurídicos, formal e individualmente considerados,
aparentem outra realidade. Em sendo a utilização de equipamento inerente à
prestação de serviços e, podendo dele se servir somente a Fiscalizada, seja por
força contratual ou por ser ela a que possui pessoal capacitado tecnicamente para
operá-lo, configura-se, fruto de planejamento tributário abusivo, a realização de
dois contratos de execução simultânea, um de prestação de serviços, entre a
tomadora e a Fiscalizada e outro, de locação do equipamento, entre aquela
tomadora e a controladora da Fiscalizada. (...)
Fl. 3188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.016 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002085/2010-79
9
(Acórdão 1001-003.639, Relator Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado,
Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado 6 de janeiro de 2025)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 3189
DF CARF MF
Original